Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704045-94.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILMA BARBOSA DOS REIS LOPES, LUIARA BARBOSA DOS REIS LOPES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Não tendo havido a triangularização da relação processual, cite-se a parte recorrida para responder ao recurso (§1o, art. 331, CPC). Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator